Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-85.2023.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-85.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO SILVIO DE ASSIS - CPF: 536.582.721-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOABE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 567.930.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DO DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, condenando o recorrente ao ressarcimento ao erário, pagamento de danos morais coletivos e aplicação de sanções da Lei n. 8.429/1992, sob a alegação de recebimento de vantagens indevidas decorrentes do exercício irregular de função pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral; (ii) saber se há prova suficiente do dolo e do efetivo dano ao erário aptos a caracterizar ato de improbidade administrativa imputável ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

4. A configuração do ato de improbidade administrativa, à luz da Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação do dolo específico e do efetivo dano ao erário, não sendo admitida condenação fundada em presunções ou irregularidades formais.

5. A ausência de provas idôneas quanto à origem pública dos valores supostamente recebidos, bem como a inexistência de demonstração de dispêndio de recursos municipais, afasta o reconhecimento de lesão ao erário.

6. A prestação efetiva de serviços pelo recorrente e a inexistência de elementos que evidenciem adesão consciente a esquema ilícito impedem a caracterização de enriquecimento ilícito ou dolo na conduta.

7. Irregularidades administrativas ou contratações informais, desacompanhadas de prova robusta de desvio de recursos públicos, não autorizam a condenação por improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige prova concreta do dolo e do efetivo dano ao erário, sendo inadmissível condenação baseada em presunções ou irregularidades formais. 2. A ausência de comprovação de que vantagens percebidas decorreram de recursos públicos afasta a responsabilização por lesão ao erário.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; Lei n. 8.429/1992, arts. 9o e 10; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199, ARE n. 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, REsp n. 2.201.349/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcelo Silvio de Assis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando-o pela prática de atos ímprobos, com imposição de ressarcimento ao erário, pagamento de danos morais coletivos e aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 (id. 351840884, págs. 01/14).

O Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu de forma indevida, mesmo diante de pedido expresso de produção de provas, especialmente depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Alega que houve manifesta necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos, de modo que a sentença teria sido prolatada sem oportunizar sua efetiva participação na formação do convencimento judicial, requerendo, assim, a anulação do decisum com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

No mérito, defende a inexistência de dolo em sua conduta, afirmando que exerceu funções junto ao Município de Santo Afonso/MT sem formal nomeação em razão de entraves administrativos, acreditando agir de boa-fé e confiando nas orientações do então Prefeito, de quem teria recebido ajuda de custo de natureza pessoal, sem ciência de eventual irregularidade.

Argumenta que os valores percebidos, consistentes em vale-compras e pagamento de contas, não eram provenientes da municipalidade, mas sim do próprio gestor, assim como a motocicleta recebida, que teria sido entregue como presente pessoal, inexistindo prova de que tais vantagens decorreram de recursos públicos.

Assevera a ausência de comprovação de dano ao erário, bem como a inexistência de enriquecimento ilícito, destacando que prestou efetivamente os serviços e que não houve demonstração de vantagem indevida, tampouco de participação consciente em eventual irregularidade administrativa.

Impugna a validade das provas digitais utilizadas, especialmente “
prints
” de conversas, sob o fundamento de ausência de perícia técnica e de garantias quanto à autenticidade e integridade dos dados, reputando-as inidôneas para embasar condenação.

Sustenta que, na hipótese de reconhecimento de ilegalidade, eventual responsabilização deveria recair exclusivamente sobre o gestor municipal, por ser o responsável pelos atos administrativos, inexistindo elemento que demonstre sua participação dolosa.

Defende que valores recebidos de boa-fé não são passíveis de restituição ao erário, invocando entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de devolução quando ausente má-fé do beneficiário.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, sob o argumento de inexistência de comprovação de prejuízo efetivo à coletividade, afirmando que a mera irregularidade administrativa não enseja, por si só, tal reparação, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não provimento (id. 351840892, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento da Apelação (id. 362291850, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Marcelo Silvio de Assis insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de Joabe Almeida dos Santos, ex-Prefeito do Município de Santo Afonso/MT e Marcelo Silvio de Assis, visando à condenação dos Requeridos pela prática de atos ímprobos, com ressarcimento ao erário no valor de R$ 23.548,00 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais) e pagamento de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Noticiou que a investigação teve início a partir de denúncia anônima, a qual indicou que o então gestor municipal contratou Marcelo para exercer função pública sem nomeação formal, no período de janeiro a maio de 2017, em afronta aos princípios da Administração Pública.

Afirmou que o Requerido Marcelo Sílvio de Assis desempenhou suas funções sem remuneração regular, passando a receber contraprestações indiretas custeadas pelo ente público, consistentes no fornecimento de vale-compras mensais e pagamento de despesas pessoais, especialmente energia elétrica.

Asseverou que tais pagamentos foram operacionalizados por meio de notas fiscais avulsas, sem prévio procedimento licitatório, inclusive referentes a serviços que não guardavam correspondência com a função efetivamente exercida pelo requerido.

Apontou que houve a entrega de uma motocicleta a Marcelo Sílvio de Assis, sob a justificativa de premiação funcional, sem qualquer comprovação acerca da origem dos recursos utilizados ou da existência de critérios objetivos para sua concessão.

Destacou que mensagens trocadas entre os Demandados evidenciaram ajuste prévio acerca da forma de remuneração irregular, indicando a combinação de pagamentos por fora e benefícios indiretos.

Sustentou que as condutas praticadas configuraram atos de improbidade administrativa, por importarem enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, nos termos dos artigos 9o e 10, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Defendeu que o elemento subjetivo dolo restou caracterizado pelas circunstâncias dos fatos e pelos elementos probatórios coligidos, os quais demonstram a consciência e vontade na prática das irregularidades.

Alegou a ocorrência de dano moral coletivo, em razão da violação aos princípios da Administração Pública e do abalo à moralidade administrativa.

Requereu a concessão de tutela de urgência para indisponibilidade de bens dos requeridos, bem como, ao final, a condenação ao ressarcimento integral do dano, pagamento de indenização por dano moral coletivo e aplicação das sanções legais cabíveis.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 351840866, págs. 01/03).

A
Julgadora singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida e considerando o conjunto probatório robusto carreado aos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

a)
DECLARAR
a responsabilização de Joabe Almeida dos Santos e Marcelo Silvio de Assis pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 9o, inciso I, e 10, incisos XI e XII, da Lei Federal no 8.429/1992;

b)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário no valor de R$ 23.548,00 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais), quantia que será atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data dos desembolsos irregulares e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que será atualizada monetariamente pelo IPCA desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado;

d)
APLICAR a Joabe Almeida dos Santos
as seguintes sanções, com fundamento no artigo 12, inciso I, da Lei Federal no 8.429/1992: (i) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; (ii) Pagamento de multa civil no valor equivalente ao dano causado ao erário; (iii) Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 (oito) anos;

e)
APLICAR a Marcelo Silvio de Assis
as seguintes sanções, com fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei Federal no 8.429/1992: (i) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; (ii) Pagamento de multa civil no valor equivalente ao enriquecimento ilícito auferido; (iii) Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

f)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais.
DEIXO
, no entanto, de condená-los aos honorários de sucumbência, haja vista o disposto no art. 128, § 5o, II, “a”, da Constituição da República.

Os valores das condenações serão destinados ao Município de Santo Afonso/MT, para recomposição de seu erário, nos termos do art. 18 da Lei Federal no 8.429/1992.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO
da presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (Sic).

Contra a sentença, Marcelo Sílvio de Assis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que, embora tenha requerido a produção de prova oral, o feito foi julgado antecipadamente, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a tese não se sustenta diante do contexto probatório dos autos.

Com efeito, o ordenamento processual civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria for eminentemente de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa quadra, a dilação probatória não constitui um direito absoluto da parte, devendo ser deferida apenas quando demonstrada a sua efetiva necessidade e utilidade para o deslinde da controvérsia.

No caso em tela, verifico que a controvérsia foi dirimida com base em acervo probatório documental robusto, composto por elementos convergentes e coerentes, tais como registros documentais, declarações prestadas em sede administrativa e demais provas que permitiram a adequada reconstrução dos fatos.

Ademais, o próprio conteúdo probatório revela que os fatos essenciais não dependiam de esclarecimentos adicionais por meio de prova oral, porquanto já estavam suficientemente delineados, inclusive com confirmação de elementos relevantes pelo próprio Apelante em momento anterior.

Cumpre anotar que o requerimento genérico de produção de prova, desacompanhado da demonstração específica de sua pertinência e indispensabilidade, não tem o condão de impor ao Julgador a abertura da fase instrutória.

Na espécie, o Recorrente se limitou a postular a realização de audiência, sem indicar de forma concreta quais fatos controvertidos dependeriam de prova testemunhal ou depoimento pessoal para sua elucidação.

Ressalto, por oportuno, que o indeferimento de prova somente configura cerceamento de defesa quando evidenciado prejuízo efetivo à parte, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, o julgamento antecipado mostrou-se medida adequada, diante da suficiência do conjunto probatório já existente, inexistindo demonstração de que a prova pretendida seria capaz de alterar o resultado do julgamento.

Não se pode olvidar, também, de que o Magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade de sua produção, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto e evidenciada a suficiência do acervo probatório, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em nulidade por cerceamento de defesa.

Por tais considerações, afasto a prejudicial arguida.

Do Mérito

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o conjunto probatório autoriza a responsabilização de Marcelo Silvio de Assis por ato de improbidade administrativa.

É sabido que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

O Supremo Tribunal Federal, dirimindo a questão, julgou o ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema n. 1.199, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Negritei).

Vê-se, portanto, que a Lei n. 8.429/1992, com as alterações procedidas pela mencionada norma, exige, para a tipificação do ato ímprobo, a presença do dolo, conceituando-o como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos normativos, não bastando mera voluntariedade do agente. Veja-se:

“Art. 1o - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1o -
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o -
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.” (Negritei).

Vê-se, portanto, que, para a configuração da improbidade administrativa, necessária se faz a demonstração do elemento subjetivo dolo.

Não bastasse isso, a nova redação dos artigos 9 e 10, da LIA, estabelecem que as condutas neles descritas demandam a comprovação do dolo e do dano efetivo ao erário. Veja-se:

“
Art. 9o.
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I – [...];” (Negritei).

“
Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I – [...];” (Destaquei).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado sobre essa questão,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA/INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10,
CAPUT
E INCISO VIII, DA LEI N. 8.429/1992. LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. PONTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). INCOMPATIBILIDADE COM A ATUAL REDAÇÃO DA LIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO
E DE DOLO ESPECÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não conhecido o recurso especial no ponto relativo à aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, por incidência do Tema n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

2. Inexiste violação do art. 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 2.124.369/RJ; AgInt no AREsp 2.448.701/SP; AgInt no REsp 2.018.125/SC; REsp 1.713.637/RO.

3. A exigência de dano efetivo ao erário e de dolo específico para a configuração dos atos do art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021 e em consonância com o Tema n. 1.199/STF, afasta a possibilidade de condenação fundada em dano presumido (
in re ipsa
)
e em dolo genérico. Precedentes: REsp 2.141.282/MG; AREsp 2.102.066/SP; AgInt no REsp 2.065.616/SP; EREsp 1.288.585/RJ e AgInt no AREsp 2.035.931/MG.

4. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência de dolo e de prejuízo efetivo ao erário demanda reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). Precedente: AgInt no REsp 1.761.378/PR.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.201.349/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 25/3/2026).” (Negritei).

Analisando o caderno processual, observo que a imputação formulada contra o Apelante parte da premissa de que ele teria recebido vantagens indevidas enquanto exercia, de forma irregular, função no setor de transporte municipal, consistentes em vale-compras, pagamento de contas de energia elétrica, recebimento de motocicleta e valores supostamente quitados mediante notas fiscais avulsas.

Aliás, a própria narrativa acusatória aponta que Marcelo Silvio de Assis não recebia salários formais, mas teria auferido ajuda de custo mensal em vale-compras no Mercado Aurora, além do pagamento de energia elétrica e de uma motocicleta atribuída à premiação de “melhor funcionário”.

Entrementes, a existência de contratação irregular ou de exercício de função sem formalização, embora possa revelar falha grave na condução administrativa, não conduz automaticamente à conclusão de que houve ato de improbidade imputável ao particular, sobretudo quando não demonstrado, de forma objetiva, que os pagamentos questionados saíram dos cofres municipais.

Com efeito, a prova do dispêndio público é elemento central para o reconhecimento do prejuízo ao erário. Sem a demonstração de que houve saída de valor, utilização de verba pública, assunção de obrigação pelo Município ou aquisição de bem com recursos municipais, não se forma o suporte fático necessário à condenação fundada no artigo 10, da Lei n. 8.429/1992, que exige lesão efetiva e comprovada ao patrimônio público.

Nesse ponto, a fragilidade probatória é evidente!

A condenação foi amparada na conclusão de que teria havido pagamentos mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), quitação de contas de energia elétrica, aquisição de motocicleta e pagamentos mediante notas fiscais avulsas.

Ocorre que não foram trazidos aos autos comprovantes bancários, ordens de pagamento, empenhos, liquidações, cheques, recibos emitidos pelo Município, transferências, documentos contábeis ou qualquer outro elemento documental idôneo capaz de demonstrar que tais valores foram efetivamente suportados pelo ente público municipal.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que não há prova de pagamento direto pela Prefeitura de Santo Afonso/MT, como recibos, transferências bancárias ou comprovantes, sendo, conforme apontado pelo Apelante, que os valores e a motocicleta provinham da esfera pessoal do então Prefeito Joabe Almeida dos Santos.

Essa distinção é juridicamente relevante, porque se houve promessa pessoal, auxílio particular, presente privado ou pagamento realizado pelo então Prefeito com recursos próprios, a situação pode até suscitar questionamentos de outra natureza, inclusive quanto à regularidade ética ou administrativa da conduta do gestor, mas não autoriza, por si só, imputar ao Apelante a prática de ato de improbidade por dano ao erário, pois ausente demonstração de que o patrimônio público tenha sido efetivamente atingido.

Do mesmo modo, a alegação de que as notas fiscais avulsas teriam sido utilizadas como mecanismo de remuneração indireta não se sustenta sem a prova de que o serviço ali indicado não fora realizado. Documento fiscal, isoladamente considerado, não revela uma operação declarada ou simulada.

Igualmente, não se mostra suficiente a referência à motocicleta supostamente entregue ao Apelante, já que, para que tal fato pudesse fundamentar condenação por improbidade, seria indispensável demonstrar que o bem foi adquirido com dinheiro público, entregue como vantagem decorrente da função pública e recebido pelo Apelante com ciência inequívoca da origem ilícita dos recursos.

A prova produzida, entretanto, não evidencia a aquisição da motocicleta pelo Município, tampouco demonstra que a Administração tenha arcado com o custo do bem.

Sendo assim, não se pode presumir dano ao erário a partir da simples circunstância de o Apelante ter trabalhado sem nomeação formal.

Registro que, em matéria de improbidade administrativa, a irregularidade formal não substitui a prova do ilícito qualificado.

A condenação exige mais do que a demonstração de desorganização administrativa ou informalidade na contratação; exige prova segura de apropriação, desvio, malbaratamento, aplicação irregular de verba pública ou enriquecimento patrimonial indevido com origem pública comprovada.

Além disso, a circunstância de o Apelante ter efetivamente prestado serviços ao Município enfraquece a conclusão de enriquecimento ilícito automático, ainda que a forma de ingresso ou de remuneração tenha sido irregular, a prestação de serviço impede que se equipare, sem maior demonstração, todo e qualquer valor eventualmente recebido a vantagem patrimonial indevida.

Não se pode perder de vista que, para a incidência do artigo 9o, da Lei n. 8.429/1992, seria necessário demonstrar não apenas o recebimento de vantagem, mas a sua indevida natureza, o nexo com o exercício da função e o dolo de obtenção de benefício ilícito.

Nesse aspecto, o acervo probatório não permite afirmar, com o grau de certeza necessário à condenação, que o Apelante tenha aderido conscientemente a um esquema de desvio de recursos públicos.

Enfatizo que, mesmo que a narrativa do Apelante não elimine a irregularidade da situação administrativa, ela impede a formação de juízo condenatório por improbidade quando desacompanhada de prova robusta em sentido contrário.

O dolo exigido pela Lei de Improbidade não pode ser presumido da informalidade da contratação, da vulnerabilidade funcional do particular ou da existência de conversas sobre pagamentos. É imprescindível demonstrar que o agente tinha ciência de que os valores provinham do erário e, mesmo assim, aderiu voluntariamente ao ilícito.

A prova digital e as conversas mencionadas nos autos podem revelar tratativas sobre pagamento, descontentamento com valores ou ajuste informal de remuneração. Contudo, ainda que admitidas como válidas, não suprem a ausência de prova contábil ou financeira do dispêndio público.

Essas provas indicam, no máximo, a existência de combinação remuneratória irregular, mas não comprovam, de modo autônomo, que a fonte dos recursos era o Município de Santo Afonso/MT.

Nas ações sancionatórias, a dúvida razoável não pode ser resolvida em desfavor do demandado, especialmente porque a improbidade administrativa possui natureza repressiva e acarreta graves consequências pessoais, patrimoniais e políticas, razão pela qual a condenação deve estar fundada em prova firme, coerente e suficiente quanto a todos os elementos do tipo.

Quando subsiste incerteza sobre a origem pública dos valores e sobre a ciência do Apelante acerca dessa origem, impõe-se a improcedência da pretensão condenatória em relação a ele.

Nesse contexto, a ausência de prova do efetivo pagamento pelo Município compromete, em sequência lógica, todos os capítulos condenatórios: não há dano ao erário comprovado; não há enriquecimento ilícito demonstrado com origem pública; não há base segura para ressarcimento; e não há suporte suficiente para imposição de sanções por improbidade.

Diante disso, entendo que o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, afastar a condenação solidária ao ressarcimento integral do dano, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e às sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Marcelo Sílvio de Assis, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido, com relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026